Tribunal: TJMT
Processo: 0019916-89.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019916-89.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LEONEL PEDROSO - CPF: 241.182.739-34 (EMBARGANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), GERVASIO ESTEVAO DA SILVA - CPF: 104.639.681-15 (EMBARGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 035.811.181-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação cível em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e da falta de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização. O embargante sustenta omissão quanto à análise de alegada falha no sistema eletrônico que teria impedido a emissão da guia de preparo correspondente à reconvenção, invocando precedentes que reconhecem justa causa quando comprovada indisponibilidade sistêmica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a existência de justa causa para afastar a deserção, diante da alegação de falha no sistema eletrônico que teria impossibilitado o recolhimento tempestivo do preparo recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à alegada falha sistêmica, consignando que a mera divergência entre o prazo legal e aquele sugerido pelo sistema eletrônico não configura justa causa nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, especialmente quando ausente comprovação documental de indisponibilidade, falha de acesso ou interrupção do serviço.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que falhas técnicas podem, excepcionalmente, configurar justa causa, porém tal entendimento pressupõe a demonstração inequívoca do impedimento técnico mediante prova documental, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

5. O embargante foi regularmente intimado para providenciar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, oportunidade em que poderia ter comprovado a alegada impossibilidade ou requerido prazo adicional, limitando-se, contudo, a apresentar manifestação genérica desacompanhada de prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A alegação de falha no sistema eletrônico processual, quando desacompanhada de prova documental que demonstre indisponibilidade, interrupção do serviço ou impedimento técnico ao protocolo tempestivo, não configura justa causa apta a afastar a deserção recursal. 2. A mera divergência entre o prazo legal e aquele sugerido pelo sistema eletrônico não exime o advogado do dever de diligência na contagem dos prazos processuais, constituindo ônus da parte a comprovação inequívoca de falha sistêmica generalizada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 1.007, 1.022, 1.025 e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração em Apelações Cíveis N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026; TJ-MT, Embargos de Declaração N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jorge Leonel Pedroso
contra acórdão que manteve decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração e de apelação deserta, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o embargante sustenta que tentou, tempestivamente, cumprir a determinação judicial de recolhimento do preparo, contudo o sistema PJe não havia sido retificado para permitir a emissão da guia correspondente à reconvenção, inviabilizando o pagamento.

Argumenta que a jurisprudência pátria é firme em afastar a deserção quando comprovada falha no sistema eletrônico do Judiciário, citando precedente do TJ-AL.

Alega que a situação foi devidamente informada em petição que não foi apreciada, configurando omissão no julgado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, consequentemente, afastar a deserção do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A decisão colegiada assentou, de forma clara e fundamentada, que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Consignou, ainda, que a falta de comprovação do preparo recursal após intimação gera deserção, inviabilizando o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

O voto condutor do acórdão embargado enfrentou especificamente a argumentação relativa à suposta falha no sistema eletrônico, estabelecendo que a contagem de prazos processuais constitui ônus do advogado e que a confiança subjetiva na informação fornecida pelo sistema eletrônico não exime o causídico do dever de diligência técnica. Consignou, ademais, que não se configura justa causa a mera divergência entre o prazo legal e aquele sugerido pelo sistema eletrônico, especialmente quando não há comprovação de falha sistêmica generalizada ou defeito técnico que inviabilize a prática do ato no prazo legal.

A fundamentação do acórdão embargado demonstrou, com clareza, que não houve nos autos qualquer documento que demonstrasse indisponibilidade no período, falha de acesso ou interrupção de serviço. O que se discutiu foi a existência de um campo informativo com data limite inconsistente com a contagem legal, o que não configura justa causa nos moldes do art. 223 do Código de Processo Civil.

O embargante invoca precedente do Tribunal de Justiça de Alagoas para sustentar que a alegação de falha sistêmica, quando devidamente comprovada, seria suficiente para afastar a deserção. Contudo, o próprio precedente citado estabelece como pressuposto essencial a comprovação da falha, o que não ocorreu no caso em exame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, reconhece que falhas técnicas relevantes e devidamente comprovadas podem, excepcionalmente, configurar justa causa nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil. Todavia, tal entendimento pressupõe a demonstração inequívoca de que houve impedimento técnico ao protocolo tempestivo, mediante a apresentação de documentos que atestem a indisponibilidade do sistema, a falha de acesso ou a interrupção do serviço.

No caso dos autos, conforme consignado no acórdão embargado, não há qualquer documento que demonstre a alegada impossibilidade de emissão da guia de preparo. A mera alegação de que o sistema não permitia a emissão da guia correspondente à reconvenção, desacompanhada de prova documental, não se mostra suficiente para caracterizar a justa causa prevista no art. 223 do Código de Processo Civil.

Merece destaque o fato de que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento recente pela Quarta Câmara de Direito Privado, enfrentou situação análoga envolvendo informação equivocada do sistema PJe quanto ao termo final do prazo recursal. Naquele caso, o órgão colegiado reconheceu a justa causa para afastar a intempestividade, porém mediante a comprovação efetiva da falha sistêmica por meio de certidão emitida pelo próprio Tribunal.

Outro aspecto relevante que afasta a configuração de justa causa no caso em exame consiste na ausência de diligência por parte do embargante. Conforme documentado nos autos, o embargante foi intimado para providenciar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Tal intimação ocorreu em momento anterior ao protocolo da apelação, oportunizando à parte a regularização tempestiva da situação.

Diante da intimação, o embargante limitou-se a apresentar manifestação genérica, sem comprovar a alegada impossibilidade de recolhimento do preparo nem requerer prazo adicional para solução do problema sistêmico.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. O recurso não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso de fundamentação livre, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios específicos previstos em lei.

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (ii) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (iii) ao nexo causal; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (ii) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in re ipsa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos arts. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in re ipsa não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, publicado no DJE 11/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026